Tribunal: TJSP
Processo: 1012600-37.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos Declaratórios fundados em erro material – Erro constatado e corrigido – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012600-37.2016.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante A.R.T. CONSTRUTORA LTDA, é embargada THAIS BARAVIERA
MARTINS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 1012600-37.2016.8.26.0564/50001 - São Bernardo do Campo - VOTO No 41306 - 2/3
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012600-37.2016.8.26.0564/50001 Voto no 41306
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Embargante(s): A.R.T. Construtora Ltda
Embargado(s): Thais Baraviera Martins
Natureza da ação: Compra e Venda de Imóvel
Ementa: Embargos Declaratórios fundados em erro material
Erro constatado e corrigido Embargos acolhidos.
Embargos de declaração: fls. 1/2 (incidente).
Acórdão: fls. 12/16.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: erro material. Aduz, a
embargante, que ocorreu erro na digitação do percentual referente à multa
moratória e lucros cessantes, pois deveria constar 0,5% e não 5%.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos, para corrigir erro
material, sem efeito modificativo.
Verifica-se que houve erro material, pois deveria constar no segundo
parágrafo de fl. 14, que o valor é de 0,5% do valor pago pela compradora e
não 5%, o qual é corrigido neste momento, determinando-se que este
parágrafo passe a ter o seguinte teor:
“Quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de
multa moratória e lucros cessantes, este não pode ser acolhido, pois o contrato
já prevê sua condenação ao valor correspondente a 0,5% do valor pago pela
compradora, como forma de garantir as perdas sofridas pela adquirente, em
caso de atraso na entrega das obras.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emb. de Decl. Cível no 1012600-37.2016.8.26.0564/50001 - São Bernardo do Campo - VOTO No 41306 - 3/3
Assim, acolhem-se os declaratórios, apenas para sanar erro material
constatado, sem efeito modificativo.
A.C.Mathias Coltro
Relator